Tribunal: TJMT
Processo: 1012251-47.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012251-47.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[WEVERTON DE OLIVEIRA - CPF: 702.581.431-85 (RECORRENTE), RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI - CPF: 030.705.711-90 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição: Relator: ANTÔNIO HORÁCIO DA SILVA NETO 1o Vogal: ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR 2o Vogal: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS- PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA E AUSENCIA DE DIALETICIDADE- AFASTAMENTO – ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA – NÃO COMPROVAÇÃO – UC QUE ERA DE TITULARIDADE DA PARTE AUTORA- VALORES DEVIDOS- DANOS MORAIS INEXISTENTES – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

A impugnação a justiça gratuita não deve ser acolhida, uma vez que pela documentação carreada aos autos, vislumbra-se que a parte Recorrente faz jus ao benefício.

A preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade trazida nas contrarrazões, deve ser afastada,

porque da leitura do recurso inominado se verifica o que a parte apresentou as teses pelas quais combateu a sentença, buscando sua reforma

A parte requerida trouxe aos autos não apenas telas sistêmicas, mas sim cópia do contrato de locação utilizado pelo Recorrente para solicitar a mudança de titularidade da Unidade Consumidora, da qual ele diz desconhecer o débito.

Constata-se que a empresa reclamada cumpriu com seu ônus probatório e, consequentemente, demonstrou ter atuado no exercício regular de seu direito (art. 188, I, do Código Civil) ao incluir o nome do Recorrente no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, visto que este último não comprovou o adimplemento do débito discutido na demanda.

R E L A T Ó R I O

Weverton de Oliveira interpôs recurso inominado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais proposta contra Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Sustenta que, na hipótese não há que se falar em litigância de má-fé, visto que seu objetivo é resolver a demanda e que o insucesso desta não implica automaticamente em litigância de má-fé.

Alega que o magistrado deixou de condenar a Recorrida com base apenas em provas unilaterais trazidas por esta, não apresentado prova cabal capaz de justificar o abuso por ela operado, qual seja cobrança, restrição e manutenção dos seus dados nos cadastros de inadimplência.

Assevera que as telas sistêmicas são provas unilaterais e não devem ser utilizadas como meio de prova.

Discorre acerca da ação se tratar de relação consumerista, devendo ainda ser levado em conta a responsabilidade objetiva da concessionária de serviços públicos.

Requer ao final o provimento do recurso.

Em resposta a Recorrida, preliminarmente, impugna a justiça gratuita deferida ao Recorrente, bem como argui ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Ab initio
, consigno que a impugnação a justiça gratuita não deve ser acolhida, uma vez que pela documentação carreada aos autos, vislumbra-se que a parte Recorrente faz jus ao benefício.

De igual modo, afasto a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade trazida nas contrarrazões porque da leitura do recurso inominado se verifica o que a parte apresentou as teses pelas quais combateu a sentença, buscando sua reforma.

No mérito, tenho que a sentença não merece reforma.

Com efeito, ao apresentar a contestação a empresa Recorrida trouxe não apenas telas sistêmicas, mas sim cópia do contrato de locação utilizado pelo Recorrente para solicitar a mudança de titularidade da Unidade Consumidora, da qual ele diz desconhecer o débito.

Nesse sentido, em que pesem as alegações recursais, a releitura dos autos indica a inexistência de demais provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou o magistrado a quo. Logo, constata-se que a empresa reclamada cumpriu com seu ônus probatório e, consequentemente, demonstrou ter atuado no exercício regular de seu direito (art. 188, I, do Código Civil) ao incluir o nome do Recorrente no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, visto que o Reclamante não comprovou o adimplemento do débito discutido na demanda.

No que diz respeito a condenação em litigância de má-fé, esta deve ser mantida tendo em vista que a parte está utilizando do Judiciário em busca de locupletamento ilícito, alterando a verdade dos fatos.

Posto isso, nego provimento ao recurso, mantendo incólume a sentença recorrida.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2023